Tribunal: TJDFT
Processo: 0708589-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora.

2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pelas normas aplicáveis ao caso. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial para a prescrição intercorrente, sem que seja imposto prejuízo ao credor, tendo em vista que a exigibilidade da pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.